Tribunal: TJMT
Processo: 1048570-46.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA. RECÉM-NASCIDO EM RISCO IMINENTE DE MORTE. INÉRCIA DOS ENTES PÚBLICOS. CABIMENTO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048570-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WALDIRENE GONCALVES SILVA - CPF: 044.349.061-94 (AGRAVANTE), A. S. G. B. - CPF: 127.772.571-32 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALDIRENE GONCALVES SILVA - CPF: 044.349.061-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA CARDÍACA PEDIÁTRICA. RECÉM-NASCIDO EM RISCO IMINENTE DE MORTE. INÉRCIA DOS ENTES PÚBLICOS. CABIMENTO DE
ASTREINTES
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em incidente de cumprimento de tutela de urgência destinada à realização de cirurgia cardíaca complexa em recém-nascido

portador de cardiopatia congênita (CID Q22.8), indeferiu a cominação de
astreintes
aos entes públicos e manteve condicionantes burocráticas para liberação de valores bloqueados via SISBAJUD, a despeito de reiteradas intimações descumpridas.

II. Questão em discussão

2. A
quest
ão
em discussão
está em
saber se é cabível a fixação de
astreintes
contra a Fazenda Pública em hipótese de recalcitrância no cumprimento de ordem judicial que determina tratamento cirúrgico de urgência em criança com risco iminente de morte.

III. Razões de decidir

3.
As
astreintes
previstas no art. 537 do CPC destinam-se a vencer a resistência do obrigado ao cumprimento de obrigação de fazer e são plenamente cabíveis em face da Fazenda Pública quando demonstrada recalcitrância no adimplemento de ordem judicial. A excepcionalidade da medida não se confunde com vedação absoluta, mas exige fundamentação adequada, aferida segundo a proporcionalidade entre o ônus imposto e o bem jurídico tutelado.

4.
Quando o bem jurídico em risco é a vida de um recém-nascido, a coerção financeira aos entes públicos não é desproporcional
,
é imperativa.

5.
A garantia de acesso à jurisdição efetiva (CF/1988, art. 5º, XXXV) e o poder-dever judicial de empregar todos os meios coercitivos disponíveis (CPC, art. 139, IV) não admitem que conveniências burocráticas
se sobreponham
à proteção da vida. Compete aos entes públicos, e não ao jurisdicionado hipossuficiente, suportar os efeitos das limitações organizacionais do sistema.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso parcialmente provido, para reconhecer a incorreção jurídica do indeferimento das astreintes e confirmar, em sede de cognição plena, a tutela recursal deferida
pelo
plantonista.

Tese de julgamento
:
“
1. As astreintes são cabíveis em face da Fazenda Pública quando demonstrada recalcitrância no cumprimento de ordem judicial, não havendo vedação absoluta à sua imposição, mas exigência de fundamentação proporcional ao bem jurídico tutelado. 2. Em situação de risco iminente de morte de criança, a coerção financeira aos entes públicos é medida imperativa de efetividade da tutela jurisdicional, não podendo ser afastada sob fundamento de conveniência burocrática.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 139, IV, e 537; Resolução CIB/MT n. 359/2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
A. S. G. B.
, representado por sua genitora, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão

(I
d.
219179598
, na origem
)
proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sapezal
(
MT
)
que,
no
incidente de cumprimento de tutela
de urgência
n. 1002597-28.2025.8.11.0078, oriundo da
a
ção de
o
brigação de
f
azer n. 1002580-89.2025.8.11.0078, proposta em face do
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de cominação de multa diária aos entes públicos
.

Em suas razões recursais, a
Defensoria Pública
sustenta, em síntese, que o agravante é recém-nascido portador de cardiopatia congênita complexa (CID Q22.8), com risco iminente de óbito, para quem foi deferida tutela de urgência determinando transferência hospitalar (TFD) e a realização de cirurgia de
“
Anastomose Cavo-Pulmonar Bidirecional e Herniorrafia Inguinal com suporte de UTI Pediátrica
”
.

A
lega
que, apesar de reiteradamente intimados, os entes públicos permaneceram inertes, e que a decisão agravada esvaziou a efetividade da tutela jurisdicional ao condicionar o tratamento à expedição de alvará judicial durante o recesso forense.

Requer a reforma da decisão para
o
afastamento dos entraves burocráticos, compeli
nd
o o hospital privado ao atendimento com pagamento posterior, viabilização de transporte aéreo e fixação de
astreintes
de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento.

Distribuído
o feito
em regime de plantão regimental,
a
Desembargadora p
lantonista
deferiu parcialmente a tutela recursal, determinando a imediata efetivação do tratamento e do transporte aéreo, consignando que o cumprimento meramente formal das ordens seria considerado ato atentatório à dignidade da Justiça, com aplicação de multa pessoal de R$ 100.000,00 ao Secretário de Saúde e afastamento das funções
(Id
.
339576378)
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
no Id. 348629382.

O Município de Sapezal apresentou contrarrazões
no Id. 351476892.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso
(Id. 359349852).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
A. S. G. B.
, representado por sua genitora
,
contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Sapezal
(
MT
)
que, no bojo do incidente de cumprimento de tutela de urgência n. 1002597-
28.2025.8.11.0078, indeferiu a cominação de multa diária aos entes públicos e manteve condicionantes para a liberação dos valores bloqueados, em fase de cumprimento de ordem que determinava a realização de cirurgia cardíaca complexa em recém-nascido.

I. Do fato superveniente e da extensão do julgamento

Preliminarmente,
a
superveniência da satisfação fática do objeto imediato da tutela recursal
,
a efetivação do tratamento cirúrgico
,
não prejudica, contudo, o julgamento de mérito deste recurso. Nos termos do art. 493 do CPC, o órgão julgador deve levar em consideração fatos supervenientes que modifiquem a situação de direito; mas a cessação da urgência concreta não extingue o objeto do agravo, que consiste na aferição da correção jurídica da decisão interlocutória agravada.

Subsiste integral interesse recursal tanto para fins de definição da orientação jurídica aplicável a situações análogas quanto, sobretudo, para fins de apuração de responsabilidade entre os entes federativos quanto aos valores bloqueados e às despesas realizadas.

II. Do indeferimento das
astreintes

A decisão agravada indeferiu a cominação de multa diária
s
o
b o
fundamento de que as
astreintes
contra a Fazenda Pública constituem medida excepcional, sujeita a juízo de razoabilidade e proporcionalidade.

A tese não resiste ao cotejo com as circunstâncias concretas do caso.

É assente que as
astreintes
, no sistema do CPC (art. 537), destinam-se a vencer a resistência do obrigado ao cumprimento de obrigação de fazer, sendo plenamente cabíveis em face da Fazenda Pública quando demonstrada a recalcitrância no adimplemento de ordem judicial. A excepcionalidade da medida não equivale à sua vedação, mas à exigência de fundamentação adequada, aferida à luz da proporcionalidade entre o ônus imposto e o bem jurídico tutelado.

No caso vertente, os entes públicos foram intimados reiteradamente e permaneceram inertes, sem adotar qualquer providência concreta para efetivar o tratamento de um recém-nascido em risco iminente de morte. Nesse quadro, a proporcionalidade que a decisão agravada invocou para afastar a multa deveria, ao contrário, ter sido utilizada para justificá-la: quando o bem jurídico em risco é a vida de uma criança de três meses, a coerção financeira aos entes públicos não é desproporcional
,
é imperativa.

O precedente invocado pela decisão agravada (AI 10143380820258110000 – 2ª Câmara) trata de hipótese substancialmente distinta: a substituição de
astreintes
por sanção processual diversa em demanda de política pública educacional, contexto em que inexistia risco de dano irreversível imediato à vida. A transposição acrítica desse entendimento para uma situação de cirurgia cardíaca pediátrica de urgência configura indevida equiparação entre realidades jurídicas e fáticas absolutamente díspares.

Tampouco convence o argumento municipal de que o bloqueio SISBAJUD tornava as
astreintes
supérfluas.
No caso concreto, a
s duas medidas têm natureza e função distintas: o bloqueio patrimonial garante o
quantum
necessário ao custeio do tratamento, mas não assegura
a
tempestividade
do cumprimento
,
precisamente o que a multa cominatória visa provocar. A distinção é ainda mais relevante em regime de plantão forense, quando a liberação dos valores bloqueados mediante alvará judicial ficava suspensa até o encerramento do recesso, período durante o qual a inércia dos entes produzia risco crescente à vida do infante.

A efetividade da tutela jurisdicional
,
garantida pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e densificada pelo art. 139, IV, do CPC
,
não pode ser sacrificada em favor de conveniências burocráticas. Quando o Poder Público desatende reiteradamente ordem judicial de índole vital, o juiz tem não apenas a faculdade, mas o dever de lançar mão de todos os
instrumentos coercitivos disponíveis para assegurar o resultado útil do processo, inclusive as
astreintes
, independentemente de tratar-se de ente fazendário.

A decisão agravada, ao indeferir as
astreintes
nesse contexto, esvaziou a efetividade da tutela já concedida, impondo ao recém-nascido
e à sua família
,
os ônus da burocracia do recesso judicial, quando competia aos entes públicos, e não ao jurisdicionado hipossuficiente, suportar os efeitos da limitação organizacional do sistema de Justiça.

A tutela recursal concedida pela eminente D
esembargadora plantonista, que afastou os entraves burocráticos, determinou a efetivação imediata do transporte aéreo e do tratamento e comino
u
multa pessoal ao Secretário de Saúde, mostrou-se não apenas juridicamente correta, mas necessária à preservação da vida do infante
,
fato confirmado pela realização bem-sucedida do procedimento cirúrgico.

Por derradeiro, a questão acerca da
responsabilidade financeira primária
na hipótese de TFD interestadual é de ser
resolvi
d
a
na origem,
por meio da via própria,
sob pena de supressão de instância.

I
II
. Dispositivo

Diante do exposto
e
em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reconhecer a incorreção jurídica do indeferimento das
astreintes
e confirmar, em sede de cognição plena, a orientação adotada na tutela recursal deferida pela eminente D
esembargadora plantonista.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026